Tribunal: TJMT
Processo: 1013481-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013481-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENINE HONORIO DE MATOS - CPF: 346.471.471-34 (APELADO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, relacionados à contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, alegada nulidade contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, dos encargos aplicados, e se houve ou não prática de ato abusivo que configurasse danos morais ao consumidor.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma válida, com ciência do consumidor acerca dos termos contratuais, encargos e modalidades de pagamento.
4. As taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites praticados no mercado, conforme diretrizes do Banco Central, não configurando abusividade.
5. Inexistente o vício de consentimento, não há que se falar em conversão do contrato para empréstimo consignado comum, nem em restituição de valores ou condenação em danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com descontos regulares em folha de pagamento e ciência do consumidor, é válida, não havendo vício de consentimento ou abusividade na taxa de juros aplicada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 42, § único; CC/2002, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.112.879/PR; STJ, AREsp 1.882.881/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

A parte Apelante recorre, em síntese, sob o argumento de
que o contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos nos proventos do apelado, mostra todas as informações atinentes à modalidade contratada, de modo que foi elaborado de forma clara e sem letras miúdas para facilitar a leitura do contratante.

Afiança que, no contrato acostado anexo, é nítido que no campo condições vem todas as explicações sobre como funciona o produto contratado.

Argumenta que a parte apelada teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento, a taxa de juros e os demais termos.

Informa que para o produto cartão de crédito consignado não é possível determinar quantidade de parcelas fixas a serem descontadas, pois o valor da fatura e prazo de pagamento é determinado de acordo com a utilização do cartão, e os juros são pós-fixados e não prefixados, diferentemente de empréstimo consignado.

Por fim, afirma que não restam dúvidas que houve a ciência e a concordância da parte autora, referente a todas as condições e cláusulas contratuais, que foram claras e expressas no ato da celebração do contrato, incluindo-se as informações sobre as taxas, juros e encargos a serem cobrados, de acordo com as regras do Banco Central e Lei Especial vigente, não merecendo assim, prosperar qualquer alegação de prática de ato ilícito por parte do Banco demandado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos improcedentes.

Em suas contrarrazões, o recorrido
pugna pelo desprovimento do recurso.
(id. 236959796).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, procedentes, em parte.

Extrai-se da inicial que Lenine Honório de Matos ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Pan, eis que teria aderido a oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado. Contudo, verificou, posteriormente, que os valores de empréstimo consignado estavam sendo identificados sob rubrica cartão de crédito, ocasião em que verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado, de modo que os descontos não findam.

Desta forma, ao argumento de defeito na prestação de serviço, e ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulou os seguintes pedidos:

“(...)

g) Determinar que o banco abstenha de inserir o Requerente no cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa), bem como abster de fornecer informação a central de risco Bacen; h) Requer que a parte Ré acoste aos autos uma planilha (laudo) idônea de evolução da dívida de forma a esclarecer a correta evolução do saldo devedor, visto que o requerente está há quase 72 meses sendo submetida a descontos ininterruptos no seu salário e o saldo devedor inicial continua inerte; i) Que seja declarado extinto a operação de cartão crédito consignado devido ao adimplemento integral da relação jurídica, sendo incontroverso o valor pago a maior na monta de R$ 4.387,00; j) Declarar nulo as operações de saques cartão de crédito, convertendo-as (art. 170/CC) em empréstimo consignado, adotando as taxas de juros de empréstimo consignado (media 2,06% a.m.); não se trata de op. de saques cartão crédito e sim de TEDs, procedimento típico de Empréstimos; foi efetuado transferência/TEDs e de forma anômala/teratológica, consideradas como se fora um saque numa conta cartão crédito ficta; k) Ou, de forma alternativa que determine à taxa de juros de 2,7% a.m. a mesma taxa que o Banco Pan pratica em operações de cartão de crédito consignado junto aos Beneficiários do INSS em todo o Brasil; l) Requer, em ato continuo, a exclusão da capitalização dos juros, em apreço ao entendimento jurisprudencial consolidado onde, em face de ausência de contrato ou de taxa de juros expressamente pactuada;

A ausência de taxa de juros previamente pactuada remete a não capitalização de juros, em linha com entendimento jurisprudencial sumulado; STJ, Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada; m) Com base no que dispõe o art. 42/CDC, requer a restituição dos valores excedentes descontados do salário da parte autora; n) Restituição em dobro dos valores eventualmente descontados a titulo de tarifas saques, anuidades, seguros; o) Condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00; p) Em face de impossibilidade de fazer prova de fato negativo; a parte autora requer seja reconhecida e declarada a inversão do ônus da prova nos termo do artigo 6o, Inc. VIII, CDC e art. 373, I e II/CPC:

Que o banco faça prova (art. 373, II/CPC) que está habilitado a livremente praticar taxas de juros que bem entende nas operações de cartão de crédito consignado, a contrário do que dispõe art. 6o, PU, do Decreto-MT nr. 1306/2008, que Disciplina as consignações em folha;

Fazer prova demonstrando qual é o diferencial que o produto cartão crédito consignado tem para os servidores da rede estádual, que justifique a cobrança de uma taxa de juros de 7,89% a.m.; enquanto que para os Beneficiários do INSS a taxa é limitada a 2,7% a.m.; Nas relações de consumo o CDC assegura a equiparação contratual (art. 6,II) e veda o aumento injustificado de preços (juros) – art. 39, X/CDC;
Fazer prova apresentando a análise de avaliação risco de crédito demonstrando que a operação de pseudo saque era a mais indicada para o consumidor mesmo com renda incompatível com a forma de reposição do crédito (pagar integralmente a fatura no mês seguinte);
Por fim, fazer prova que justifique a opção da requerente pela via mais onerosa (saque numa ficta conta cartão de crédito); ele foi suficientemente informado (art. 6, II/CDC) da onerosidade da operação? Ele tinha margem consignável disponível para optar por outra linha de crédito mais acessível, a ex. do Empréstimo consignado? Qual foi a vantagem auferida pelo requerente em fazer opção pelo saque cartão crédito? Recebeu pontos de fidelidade? Concorria a algum prêmio?
A relação jurídica cartão de crédito, se aperfeiçoa com a entrega, desbloqueio e uso do cartão; nas faturas exibidas pelo banco não consta uso do cartão em compras/serviços; os saques foram efetuados fazendo uso do cartão/senha em algum terminal eletrônico? q) Na forma do que dispõe art. 334, § 5°/NCPC, a parte autora não tem interesse na audiência de conciliação/mediação, visto que já houve tentativa frustrada de acordo na esfera administrava (Procon); r) Que seja julgado procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do NCPC; Pugna pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do CPC (...)”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal. (...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. (...)

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

II.1.2 – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

II.1.3 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

[id. 236959790]

Da sentença, o banco
Pan
S/A interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia, portanto, em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante, o contrato de adesão assinado (id.
236959750)
, informando de forma clara a modalidade contratada, sua forma de utilização, a taxa de juros contatada e o pagamento das faturas.
Senão vejamos:

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Outrossim, conforme se verifica no contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o banco recorrente, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Veja-se que, o apelante, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Optando pelo desconto mínimo, entretanto, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Dessa forma, ante a demonstração da contratação, o fato é que a parte autora tinha ciência dos termos e encargos incidentes sobre a operação realizada, tendo aceitado as condições do negócio jurídico pactuado, não podendo agora fugir à contratação. Dessa maneira, demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em ilegalidade dos descontos realizados durante todo esse período.

Destaca-se, ainda, quanto aos juros
aplicados na modalidade cartão de crédito, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Desse modo, não há falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Igualmente não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, que podem ser obtidas por meio de consulta ao
site
do Banco Central (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

Registre-se, por oportuno, que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

De modo que, analisando o cotejo fático-probatório, conforme se verifica nas faturas apresentadas e comparando os juros rotativos do cartão de crédito, com a taxa média mensal para os períodos (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Sendo assim, restou evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Em casos análogos, veja-se o entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso do Banco
Pan
S/A, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10%,

ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita
(id. 236959756)
nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024